Tribunal: TJSP
Processo: 2264345-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de restabelecimento da conta do agravado. R. decisão que fixou multa em razão do descumprimento pelo agravante da obrigação fixada na r. sentença.

Alegação de necessidade de fornecimento de e-mail seguro pelo agravado. Providência que já foi adotada. Agravante que não indicou o motivo pelo qual aquele fornecido não seria seguro, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de restabelecimento da conta do agravado. R. decisão que fixou multa em razão do descumprimento pelo agravante da obrigação fixada na r. sentença.

Alegação de necessidade de fornecimento de e-mail seguro pelo agravado. Providência que já foi adotada. Agravante que não indicou o motivo pelo qual aquele fornecido não seria seguro, a apontar apenas, aleatoriamente, que provavelmente já teria sido vinculado a outra conta ou perfil. Justificativa, portanto, que não comporta acolhimento.

Fixação de multa para o cumprimento da obrigação. Cabimento. Meio adequado para compelir o devedor a tanto. Valor, contudo, que não pode ensejar enriquecimento, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução imperativa.

Conversão da obrigação em perdas e danos. Questão não decidida em primeiro grau, não sendo possível deliberação neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Questão não conhecida.

R. decisão parcialmente reformada. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido na parte conhecida.